Tribunal: TCU
Processo: 038.808/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4777/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.808/2018-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cloves Farias Pereira (XXX.137.272-XX); Hércules Lázaro Morais Campos (XXX.665.926-XX); Jeimy Espitia Alonso (XXX.239.920-XX); Ketlen Oliveira Bastos (XXX.015.312-XX); Manoella Coutinho Costa (XXX.150.652-XX); Mariana da Silva Cassemiro (XXX.167.598-XX); Paulo Henrique Trindade Correa (XXX.734.472-XX); Renyer Alves Costa (XXX.163.362-XX); Ronaldo Gomes Souza (XXX.806.811-XX); Tamara Menezes (XXX.249.552-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.